Tribunal: TJDFT
Processo: 0730222-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA CASSADA POR ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DAQUELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA E DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM. REDISTRIBUIÇÃO PARA ESTE TJDFT. RATIFICAÇÃO DOS ATOS JÁ PRARICADOS E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. BANCO DE BRASÍLIA – BRB. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E DESVIO DE FUNÇÃO DENTRO DA INSTITUIÇÃO. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 992 DO STF. MODULAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição mencionada está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
3. Não resta configurada a existência de erro material no acórdão, pois este é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC), e, na hipótese de ser acolhida a tese do embargante, o que não é o caso, haveria alteração do julgado.
4. Em relação à omissão, verifica-se o vício em questão quando o juiz deixar de se pronunciar, de ofício ou a requerimento, sobre determinada matéria importante para o deslinde da causa; quando o juiz deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.
4.1. Na espécie, ao tempo da decisão do STF que modulou os efeitos do decidido no RE no 960429 (Tema 992), o acórdão que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho e encaminhou o processo para este TJDFT já havia transitado em julgado, tendo em vista a ausência de interposição de recurso pelas partes, devendo ser ressaltado, inclusive, que a sentença de mérito prolatada pelo Juízo de primeiro grau deste TJDFT fez perpetuar a sua jurisdição para a demanda, na forma em que havia sido estabelecido pelo STF no referido Tema 992, observando a orientação dada antes da modulação.
4.1.1. A decisão que modulou os efeitos decidido no RE no 960429 (Tema 992) não pode retroagir para afetar a coisa julgada (na Justiça do Trabalho), mormente ao se levar em consideração que o julgamento de primeiro grau daquela Justiça Especializada deixou de existir.
4.2. Não se vislumbra qualquer omissão no acórdão recorrido, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.